Tribunal: STF
Processo: ARE 1464167
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Ferreira da Silva interpôs o presente agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local (eDOC 49) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido.



    Em suas razões recursais (eDOC 34), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que está assim ementado (eDOC 19):



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. REJEIÇÃO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. MERCÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 



    1 – A materialidade do delito se encontra comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, pelo auto de exame preliminar e pelo laudo definitivo de exame em substância entorpecente, indicando que a droga apreendida se constituía no seguinte: 23g (vinte e três gramas) de maconha (Cannabis sativa L.), acondicionada em 20 (vinte) invólucros plásticos; 0,9g (nove decigramas) de cocaína, em 2 (dois) invólucros plásticos; e 0,6 (seis decigramas) de crack, particionada em 6 (seis) invólucros plásticos. A autoria, por seu turno, está sobejamente demonstrada pelo auto do flagrante e pelas declarações colacionadas durante a instrução processual de primeiro grau, sobretudo pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência e encontraram as drogas em cima da mesa da sala da residência do apelante. 



    2 - No caso dos autos, não há como negar a diversidade e a considerável quantidade de drogas encontradas com o apelante, maconha, cocaína e crack, nem a natureza altamente viciante e agressiva desta última, todas dividida em porções individuais e acondicionadas em papelotes plásticos, ou seja, já prontas para comercialização. Consigne-se também que, na espécie, os policiais somente se dirigiram à residência do apelante, por conta das informações dadas por vizinhos, de que ele – o apelante – estava utilizando o local para a venda de entorpecentes. Assim, a existência de informações acerca da mercância, que motivaram a diligência policial, a dinâmica da prisão em flagrante, a diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas, tudo isto assinala de forma veemente e incontornável que o entorpecente apreendido não se destinava ao uso próprio, mas sim à mercancia. 



    3 - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no referido dispositivo, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. No caso, considerando a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas com o apelante, bem como as circunstâncias em que ele foi flagrado, utilizando-se da sua própria residência como ponto de venda de drogas, aliado à relativa estabilidade temporal e geográfica, com base na existência de informações dadas por vizinhos, deve ser aplicado o percentual mínimo de redução, em 1/6 (um sexto). 



    4 - O delito imputado ao apelante fixa no seu preceito secundário tanto a pena privativa de liberdade como a pena de multa. Neste contexto, não pode o julgador discricionariamente afastar, excluir ou isentar a referida pena pecuniária, vez que não há previsão legal para tal benefício. Neste sentido é o entendimento da Súmula 7 deste Tribunal de Justiça (“Não pode o julgador excluir a pena de multa cominada ao crime, fixada expressamente pelo legislador no preceito secundário, sob o argumento de hipossuficiência do apenado, vez que inexiste previsão legal para tal benefício”). 



    5 – Apelação conhecida e improvida, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, acordes com o parecer ministerial superior.



    Nas razões do apelo extremo (eDOC 34), o recorrente aponta violação ao art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal, e requer a sua absolvição por insuficiência probatória. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



 



    Observo, de início, que ao manter a condenação do ora recorrente, o Tribunal de Justiça de origem assim se manifestou (eDOC 19):



    Constato inicialmente que a materialidade do delito se encontra comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, pelo auto de exame preliminar e pelo laudo definitivo de exame em substância entorpecente, indicando que a droga apreendida se constituía no seguinte: 23g (vinte e três gramas) de maconha (Cannabis sativa L.), acondicionada em 20 (vinte) invólucros plásticos; 0,9g (nove decigramas) de cocaína, em 2 (dois) invólucros plásticos; e 0,6 (seis decigramas) de crack, particionada em 6 (seis) invólucros plásticos. 



    A autoria, por seu turno, está sobejamente demonstrada pelo auto do flagrante e pelas declarações colacionadas durante a instrução processual de primeiro grau, sobretudo pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência e encontraram as drogas em cima da mesa da sala da residência do apelante. 



    [...]



    Assim, entendo que são idôneos para embasar a condenação os depoimentos dos policiais, mesmo que envolvidos na prisão do réu, desde que coerentes, sólidos e harmônicos com os demais elementos de prova e não maculados por interesses particulares, e, especialmente, quando submetidos ao crivo do contraditório, em juízo. 



    Consigne-se que, no caso dos autos, os policiais somente se dirigiram à residência do apelante, localizada no mesmo bairro que estavam fazendo a ronda naquela tarde, por conta das informações dadas pelos membros da própria comunidade, de que o local estava sendo utilizando para a disseminação de drogas. 



    [...]



    Assim, evidenciada a aquisição, a posse e a guarda, para fins de mercância, fatos esses demonstrados pelas circunstâncias constantes dos autos, já se tem o crime por consumado, sobretudo considerando os elementos indicados acima. 



    Conforme se vê, os fatos descritos na exordial encontram amplo suporte nas provas coligidas aos autos, que indicam, de forma sólida, a materialidade e a autoria do crime imputado, não existindo nos autos nenhum elemento que permita conclusão diversa do juízo de primeiro grau.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher a tese defensiva seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.396.056 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente